Tribunal: TJMT
Processo: 1007885-82.2025.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007885-82.2025.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE SOUZA MACHADO - CPF: 059.823.021-12 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), TATIANE VIEIRA DA SILVA - CPF: 084.183.207-29 (ADVOGADO), MICHELLE NOGUEIRA DA CRUZ - CPF: 125.210.047-74 (ADVOGADO), THIAGO ALVES DOS SANTOS - CPF: 152.970.627-05 (ADVOGADO), VIVIANE MARTINS DA CRUZ - CPF: 006.033.999-32 (ADVOGADO), RODRIGO MOURA SALLES - CPF: 079.023.247-28 (ADVOGADO), LEANDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 074.932.047-80 (ADVOGADO), FABIANA PARANHOS COUTINHO MUZY - CPF: 044.068.747-04 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. INCOMPATIBILIDADE ENTRE RENDA E ENCARGO FINANCEIRO. PARCELAMENTO DO PREPARO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em sede de apelação cível, facultando, contudo, o parcelamento do preparo recursal em duas parcelas, no âmbito de ação revisional de cláusulas contratuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a alegação de hipossuficiência financeira desacompanhada de prova documental, sob justificativa de informalidade laboral, é suficiente para concessão da gratuidade da justiça; e (
ii
) se o comprometimento financeiro com financiamento de veículo evidencia capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3º, do CPC, possui natureza relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira da parte.

4. A ausência de documentos mínimos aptos a demonstrar a alegada insuficiência econômica, mesmo após oportunizada a sua apresentação, configura inércia probatória incompatível com a concessão do benefício.

5. A alegação de informalidade não impede a produção de provas idôneas, sendo possível a apresentação de outros elementos indicativos da realidade financeira.

6. O comprometimento mensal expressivo com financiamento de veículo revela padrão econômico incompatível com a alegada miserabilidade, afastando a presunção de hipossuficiência.

7. O parcelamento do preparo recursal, autorizado com fundamento no art. 98, §6º, do CPC, atende aos princípios da proporcionalidade e do acesso à justiça, sem desvirtuar o instituto da gratuidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência econômica não é suficiente para concessão da gratuidade da justiça quando ausente prova mínima da incapacidade financeira e existirem elementos que indiquem capacidade contributiva. 2. O comprometimento financeiro relevante com despesas não essenciais pode afastar a presunção de miserabilidade jurídica. 3. O parcelamento do preparo constitui medida adequada para garantir o acesso à justiça quando não comprovada a hipossuficiência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, caput e §6º, 99, §§2º e 3º, 101, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.853.013/GO, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.12.2021; TJMT, N.U 1003504-43.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
LUIZ HENRIQUE SOUZA MACHADO
contra a decisão monocrática
proferida nos
autos do Recurso de Apelação Cível originário da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais n. 1007885-82.2025.8.11.0004
,
que indeferiu seu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
, porém,
facultou o parcelamento do preparo em 02 (duas) prestações mensais

(ID. 345564856).

Em suas razões (ID. 346212851), o Agravante sustenta, em síntese, que o indeferimento da gratuidade se baseou exclusivamente na omissão documental, desconsiderando a barreira material decorrente de sua inserção na informalidade laboral, o que inviabiliza a juntada de contracheques ou extratos bancários robustos.

Aduz que os rendimentos auferidos com bicos esporádicos são totalmente consumidos por suas despesas de subsistência e pelo superendividamento, razão pela qual o fracionamento das custas em duas parcelas não remove o óbice financeiro de acesso à jurisdição de segundo grau
, p
ugna
ndo
pela reconsideração da decisão para concessão integral do benefício, ou subsidiariamente, o deferimento do parcelamento em 10 (dez) vezes ou pagamento ao final do processo.

O Banco
Agravad
o
apresentou contrarrazões no ID. 349298373, pugnando pela manutenção da decisão recorrida
, defendendo
que a assunção de obrigação financeira mensal no valor de R$ 1.512,00, para a aquisição de bem supérfluo (veículo automotor), demonstra padrão econômico manifestamente incompatível com a alegada miserabilidade jurídica, invocando a Súmula 288 do TJRJ, além de reiterar a ausência absoluta de provas da hipossuficiência do recorrente
.

Não sendo o caso de retratação,
contudo,
em obediência aos
arts
. 1.021, §2º do CPC e 134-A, §1º, do
RI
/
TJ
MT,
foi concedido efeito suspensivo no ID.
350163888
,
até o
julgamento perante
o Colegiado.

Recurso tempestivo (ID. 346212397) e dispensado de preparo (art. 77 do RI/TJMT)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia reside na aferição do direito do agravante
LUIZ HENRIQUE SOUZA MACHADO
à concessão da justiça gratuita, considerando a argumentação de impossibilidade de produção de provas documentais decorrente da sua informalidade e o apontamento, pela
Instituição Financeira
agravada, de uma patente incompatibilidade entre a alegada miserabilidade e o valor da parcela do financiamento revisado.

A despeito da combatividade d
o
ilustre causídic
o
do recorrente, a decisão monocrática fustigada não merece ressalvas, impondo-se a sua integral manutenção.

Para a correta análise da questão, cumpre examinar os elementos dos autos, especialmente as alegações do agravante e a fundamentação
do indeferimento da gratuidade, da qual destaco:

“(...)
Sem delongas, o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelo Apelante não merece acolhimento, pois as provas colacionadas aos autos e as alegações feitas não evidenciam, de forma inequívoca, a real impossibilidade de arcar com as custas recursais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Com efeito, embora o art. 99, § 3º, do CPC estabeleça que a alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, trata-se de presunção juris tantum, que pode ser afastada quando existirem nos autos elementos que infirmem a hipossuficiência alegada, sendo que o magistrado, antes de indeferir o pedido, deve determinar à parte a comprovação dos pressupostos legais, como ocorreu no caso sub judice (ID. 342844373).

No caso específico e concreto, observa-se que o Apelante, tanto na manifestação de primeira instância (ID. 338862861) quanto no recurso apresentada nesta Corte,
não juntou quaisquer documentos para comprovar sua condição financeira (como holerites, declaração de imposto de renda ou extratos bancários)
.

Ou seja, o Recorrente limitou-se a reiterar alegações desprovidas de suporte probatório, sendo certo que, uma vez concedida a oportunidade prevista no § 2º do art. do CPC e, não havendo a juntada de qualquer documento apto a demonstrar a renda, as despesas e a efetiva impossibilidade de pagamento, a rejeição do benefício é medida que se impõe.

Destarte, não havendo nos autos prova idônea da real hipossuficiência financeira do postulante, capaz de demonstrar a impossibilidade de suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, o pedido de gratuidade da justiça deve ser indeferido, pois não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real de modo a justificar a concessão do benefício.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração concreta da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da jurisprudência do STJ e da Súmula 481/STJ. A declaração de hipossuficiência não é suficiente, por si só, para o deferimento do benefício, sendo necessário que o julgador forme seu convencimento com base em provas idôneas, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC. A documentação apresentada revela que a agravante possui ativos circulantes superiores a R$ 8,5 milhões, com disponibilidades de caixa superiores a R$ 4,5 milhões, além de figurar como credora em ação de cobrança no valor de R$ 3.832.518,49, o que descaracteriza a alegação de miserabilidade jurídica. A existência de dívidas e a menção a execução promovida pela Caixa Econômica Federal não demonstram, por si só, incapacidade de pagamento das custas processuais, especialmente na ausência de prova de constrições efetivas. O pedido subsidiário de recolhimento das custas ao final do processo contraria expressamente o art. 233, § 2º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, que veda o recolhimento de custas ao final da lide. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de prova inequívoca de impossibilidade financeira, sendo insuficiente a mera alegação de hipossuficiência. A existência de ativos financeiros
significativos e crédito em cobrança judicial é incompatível com a condição de miserabilidade jurídica. [...]” (TJMT, N.U 1003504-43.2025.8.11.0000, rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025,
DJe
03/05/2025) (
g.n
.)

Por outro lado, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revela-se pertinente, diante das particularidades da espécie,
facultar-lhe o parcelamento das custas processuais, conforme previsto no art. 98, § 6º, do CPC
.

Providência esta que equilibra, de forma justa e ponderada, a garantia constitucional de acesso à justiça com o dever de colaboração das partes no custeio da atividade jurisdicional, evitando oneração excessiva e assegurando, ao mesmo tempo, a preservação do instituto da gratuidade para aqueles que efetivamente demonstram incapacidade financeira.

Diante do exposto,
INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado por LUIZ HENRIQUE SOUZA MACHADO
,
facultando-lhe, porém, o parcelamento do valor relativo ao preparo recursal, em 02 (duas) prestações mensais
, com fundamento no art. 98, § 6º do CPC c/c art. 468, §§6º, 7º e 8º da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e do art. 76, § 2º do RI/TJMT, devendo a primeira parcela ser recolhida e comprovada nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 101, § 2º do CPC c/c o art. 233, § 1º, I, da CNGC - Foro Judicial, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.
(...)”
(ID.
345564856
)

Pois bem.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, prevê que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”
. Esse dispositivo foi regulamentado pelo Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 98, que dispõe sobre o direito à gratuidade de justiça, estabelecendo que tal benefício será concedido àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais.

No caso em testilha, observou-se, ainda em sede de juízo de admissibilidade originário e, reiteradamente, nesta instância recursal, que
LUIZ HENRIQUE SOUZA MACHADO
se l
imitou a formular alegações genéricas de dificuldades financeiras, ancorando sua inércia probatória no fato de atuar no mercado de trabalho informal
, pois o
recorrente, ao ser instado a comprovar sua condição através de holerites, extratos bancários, declaração de isenção de imposto de renda, contas de consumo ou equivalentes, adotou postura omissiva.

A tese de que a informalidade consubstancia uma barreira intransponível para a produção de provas não se sustenta. O ordenamento jurídico e a praxe forense admitem uma vasta gama de documentos aptos a delinear o perfil econômico da parte, inclusive extratos de movimentação de contas digitais e faturas de serviços essenciais, os quais o agravante deliberadamente deixou de apresentar. Esta inércia probatória é fatal à pretensão do benefício.

Ainda mais relevante e persuasivo, no entanto, é o elemento de convicção evidenciado pelo objeto do processo originário
, que t
rata

de ação que visa revisar uma Cédula de Crédito Bancário firmada para a aquisição de um veículo no valor de R
$
35.000,00,

mediante

o

comprometimento

do

autor

ao

pagamento

de

parcelas

mensais

expressivas

de

R
$
1.512,00.

Ora, o
valor desembolsado mensalmente para o adimplemento exclusivo de um financiamento de bem móvel suplanta o próprio salário mínimo nacional vigente
, sendo certo que e
ssa
constatação
fática fulmina a presunção de miserabilidade
do Agravante, pois, q
uem detém capacidade de reservar e despender soma substancial de seus proventos para a aquisição de um veículo automotor demonstra, de forma incontestável, a plena aptidão econômica para arcar com as despesas inerentes ao regular trâmite do processo judicial, sobretudo o preparo recursal.

Logo, a mera afirmação de dificuldades financeiras, sem a devida comprovação documental robusta, não é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme entendimento consolidado tanto na doutrina quanto na jurisprudência.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido de forma reiterada que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de indícios contrários nos autos, conforme se vê do seguinte julgado:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. REVISÃO DA CONCLUSÃO
ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
." (
AgRg
no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008,
DJe
18/12/2008). 3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.853.013/GO, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/12/2021,
DJe
15/12/2021)”
(
g.n
.)

Portanto, ainda que a declaração de pobreza goze de presunção relativa, essa presunção pode ser desconsiderada se o juiz constatar, com base nos elementos dos autos, que o requerente não se encontra em estado de insuficiência econômica. No caso presente, volto a repetir,
o Agravante
não
demonstrou
de forma
cabal
a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo necessário que haja comprovação clara e concreta da incapacidade financeira.

A propósito, segue jurisprudência deste
Sodalício
:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO
-
DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
-
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
-
VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA
-
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5º, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99, § 3º, DO CPC
-
INDEFERIMENTO MANTIDO
-
DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF,
porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica
. Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de
modificar o decisum recorri
do, impõe-se a sua manutenção”
(TJMT. N.U 1025751-86.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21/02/2024,
DJe
27/02/2024) (
g.n
.)

Ademais, no que tange aos pedidos subsidiários formulados (parcelamento em 10 vezes ou pagamento ao final da demanda), cumpre salientar que a decisão objurgada, em louvável
homenagem
aos princípios da proporcionalidade e do acesso à justiça, já promoveu adequação razoável do encargo, deferindo o parcelamento do preparo recursal em 02 (duas) prestações mensais (art. 98, § 6º, CPC).

Não bastasse isso, a j
urisprudência deste Sodalício é pacífica, rigorosa e consolidada no sentido de que a ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal (incluindo a primeira parcela em casos de parcelamento), aliada à formulação de pedido de dilação de prazo após o seu esgotamento, acarreta invariavelmente a deserção, conforme se vê:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO.
PEDIDO INTEMPESTIVO DE DILAÇÃO DE PRAZO. PRECLUSÃO TEMPORAL
CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 139, VI, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3. O preparo constitui pressuposto de admissibilidade recursal, cuja ausência enseja a deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. 4. A agravante foi regularmente intimada a recolher o preparo em dobro, mas protocolou o pedido de dilação somente após o transcurso do prazo legal, configurando preclusão temporal. 5. A alegação genérica de dificuldades financeiras não substitui pedido formal de gratuidade de justiça, tampouco permite afastar a incidência das normas legais que regulam a admissibilidade recursal. 6. O art. 139, VI, do CPC deve ser interpretado de forma sistemática e não autoriza o deferimento de dilação fora dos limites legais. 7. Inexistente qualquer ilegalidade ou violação aos princípios do contraditório, ampla defesa ou devido processo legal. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores. IV. Dispositivo e tese. 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1.
A ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo legal, ainda que precedida de intimação para suprimento, configura deserção,
não sendo possível a concessão de dilação de prazo requerida após a preclusão
. 2. O art. 139, VI, do CPC não afasta a exigência de observância dos pressupostos de admissibilidade
recursal nem autoriza a regularização intempestiva do preparo. (...)” (TJMT. N.U 1029625-11.2025.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 16/12/2025,
DJe
21/01/2026) (
g.n
.)

De todo modo, a
flexibilização
do pagamento em duas parcelas facultada na decisão agravada
é suficiente para afastar qualquer risco de severo gravame financeiro imediato à parte que, repise-se,
não
demonstrou
a falta de
capacidade
para fazer jus ao benefício da gratuidade
, de modo que a
pretensão de dilação
tardia e
abusiva
de
parcela
mento em 10 (dez) vezes
carece de amparo fático-jurídico ante os elementos já dissecados.

Com tais considerações, tenho que
a mera alegação de superendividamento, desprovida da devida e atual comprovação do decréscimo patrimonial que obste o pagamento das parcas custas processuais, impede o acolhimento do pleito, não consubstanciando a decisão fustigada em qualquer negativa de prestação jurisdicional, mas em escorreita aplicação do regramento processual vigente para coibir a banalização do instituto da justiça gratuita.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
interposto por
LUIZ HENRIQUE SOUZA MACHADO
,
manten
d
o
incólume
a decisão
monocrática recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
, devendo a parte realizar
o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias,
e
m observância ao disposto no art. 101, § 2º, do CPC, diante da confirmação da denegação da gratuidade, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (STJ, REsp n. 2.087.484/SP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026